Tribunal: TJDFT
Processo: 0749295-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO – CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO – RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso Inominado do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo, que compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, cujo pagamento será feito em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. O autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 26054317), contudo, deixou de acostar aos autos o comprovante de recolhimento das custas, nos termos expressos do regramento em vigência, limitando-se a comprovar o pagamento do preparo (IDs 26054318 e 26054319).
4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque este é disciplinado por norma especial (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
5. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso, por isso é o caso do seu não conhecimento.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).